Tribunal: TJPA
Processo: 0011396-33.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0011396-33.2016.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RECORRIDO: ARLINDO MARTINS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. VALOR DE INDENIZAÇÃO FIXADO PELA PERÍCIA JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)

A
desapropriação
por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social
, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

2)

A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a
desapropriação
por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo. A partir daí, resta efetivada a
desapropriação
administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel. Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

3)

No caso em questão, verifica-se que a desapropriação ocorreu cumprindo todos os preceitos e requisitos legais, de forma pacífica, tendo sido acordado entre as partes o valor através de laudo pericial judicial.

4)

S
entença mantida em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE movida pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra ARLINDO MARTINS DA SILVA.

Dos autos se extrai (ID 5384107 – fls. 2/5) que o Sr. Arlindo Martins da Silva teve seu imóvel sito à Rua Jovelina Carneiro s/n, no Bairro do Icuí-Guajará declarado de utilidade pública pelo Município de Ananindeua através do Decreto nº 16.358, de 03/08/2015, para fins de desapropriação para a construção da Feira Livre Coberta do Icuí Guajará, tendo sido estipulado, após realização de Laudo de Avaliação, o valor de R$ 130.975,35 (cento e trinta mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), requerendo o Município, na exordial a imissão imediata na posse do imóvel, mediante depósito judicial de indenização em conta poupança a ser aberta em instituição bancária vinculada do Juízo.

Em ID 5384111 – fls. 1/5, o réu apresentou manifestação, na qual informa ser possuidor da área objeto de interesse da ação de desapropriação há mais de 24 (vinte e quatro) anos, postulando sua habilitação na condição de desapropriado do terreno.

Decisão proferida pelo Juízo em ID 5384113 – fls. 1/2, resta deferida a habilitação do Sr. Arlindo Silva no processo como requerido. Ainda, determinada a nomeação de perito judicial para atuar no feito, bem como a autorização para que as partes possam apresentar quesitos e/ou indicarem assistentes técnicos. Se assim entenderem necessário.

Em ID 5384114 – fls. 2, o Município de Ananindeua comunica a realização de depósito em juízo no valor de R$ 130.973,35 (cento e trinta mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos) e requer a

expedição de mandado de imissão de posse provisória, devidamente autorizado pelo juízo de origem – ID 5384114 – fls. 5.

Ao contestar (ID 5384115 – fls. 1/2), o Sr. Arlindo Martins da Silva, em síntese, impugna o valor ofertado pelo Município de Ananindeua para fins de desapropriação, apresenta quesitos ao perito do juízo e solicita seja determinada a complementação da indenização, a fim de que atinja o valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em réplica, o expropriante afirma que o valor posto para indenização e depositado em juízo atende à realizada, porquanto cobre o valor da área em referência, a qual, ressalte-se, não possui nenhuma benfeitoria (ID 5384116 – fls. 1/5).

O laudo do perito judicial, em ID 5384121 – fls. 1/9, apresentou as seguintes considerações finais:

“Atendendo as decisões deste Juízo, objetivou-se no presente Laudo Pericial, caracterizar o imóvel objeto da lide além de analisar as diversas documentações apresentadas pelas partes.

Pelos fatos observados nas documentações apresentadas e na perícia do local, atribuímos o valor de mercado de compra e venda do imóvel em questão, localizado à Rua Jovelina Carneiro, s/nº, bairro Icuí, Ananindeua – Pa, o seguinte valor: R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais)”.

No mesmo ID5384121 – fls. 12 consta o aceite da Parte ré junto ao despacho do Defensor Público, em 17/06/19.

ID 5384123 – fls. 3 o Município de Ananindeua se manifestou não se opôs ao laudo do perito do juízo.

Ao sentenciar (ID 5384124 – fls. 1/8), o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, julgou conforme abaixo transcrito:

“Isto posto, ante os fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO declarando incorporado ao patrimônio do requerente o bem objeto da presente demanda, e CONDENO o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ao pagamento da indenização no valor de R$184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) acrescidos de juros compensatórios de 1% ao mês (de 14/09.2001 a 28/052018) e de 0,5% ao mês ( a partir de 28/02/2018), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado pela sentença. Correção monetária pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial. O termo inicial dos juros moratórios é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Determino que do valor apurado, seja descontada a quantia depositada em juízo, devidamente atualizada.

Atente o autor para que proceda o pagamento do valor remanescente atualizado a ser apurado do montante percebido que também foi devidamente corrigido.

Determino a liberação ao Expropriado ARLINDO MARTINS DA SILVA do valor depositado.
Expeça-se Alvará
.

Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do Art. 487, I do CPC.

Os honorários advocatícios são fixados em 20%, calculados sobre a diferença da oferta e do valor da indenização, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Súmula 617-STF.

Apóso trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, servirá esta Sentença de título hábil à transferência de domínio ao expropriante, expedindo-se alvará para pagamento do valor da justa indenização.

Expeçam-se os mandados que se fizerem necessários.

SEM CUSTAS POR SE TRATAR DA FAZENDA PÚBLICA.

Decorrido o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça para REEXAME NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado e formalidades legais ARQUIVEM-SE.

P.R.I. e Cumpra-se.”

Certificado o trânsito em julgado e a não interposição de recursos voluntários pelas partes (ID 5384125 – fls. 11).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer em ID 6962411 – fls. 1⁄4, opinando pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário e passo à análise.

A questão consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, determinando a desapropriação do imóvel objeto da ação e fixando o valor da indenização em R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais).

Pois bem, no caso em questão, não restam dúvidas que a sentença deve ser mantida. Senão vejamos.

A
desapropriação
por utilidade pública encontra amparo na Carta Magna, especificamente, no art. 5º, inciso XXIV, onde dispõe que
“a lei estabelecerá o procedimento para
desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social
, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

Ainda, ao dispor sobre a política urbana, mais uma vez a CF/88, cuidando da
desapropriação
por utilidade pública, estabelece, em seu art. 182, §3º, que tal se dará mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
In verbis:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

(....)

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com
prévia e justa indenização em dinheiro.

A regulamentação desta modalidade expropriatória consubstancia-se no Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece que a declaração da utilidade pública ocorre, em regra, por decreto do chefe do Poder Executivo, a partir do qual o poder público se vê autorizado a imitir-se na posse do bem expropriado e que, caso ocupado, pode o expropriante valer-se de força policial para promover a correspondente desocupação. São os termos dos arts. 7º e 8º deste diploma. Já o art. 10, disciplina que a efetivação pode acontecer mediante acordo ou pela via judicial, sendo de cinco anos o prazo para tal procedimento.

A melhor interpretação da lei e da jurisprudência, acerca da matéria é no sentido de que, uma vez declarada a
desapropriação
por utilidade pública, cumpre ao ente expropriante proceder a avaliação do bem, seguido do depósito da quantia a ser ofertada como indenização, que, caso aceita pelo expropriado, resultará na formalização do acordo.

A partir daí, resta efetivada a
desapropriação
administrativa, com a consequente imissão na posse do imóvel.

Caso haja urgência na imissão da posse ou não anuência do preço pelo expropriado, será mister a propositura de ação judicial, visando à imissão provisória na posse ou a aferição judicial do valor da indenização, tudo mediante depósito prévio do
quantum
indenizatório apurado pelo expropriante.

No entanto, caso nada se dê no prazo de cinco anos, o decreto virá a caducar. São os termos legais:

Art. 6
º
A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial.

Art. 10. A
desapropriação
deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

No caso em questão, verifica-se que a desapropriação ocorreu cumprindo todos os preceitos e requisitos legais, de forma pacífica, tendo sido acordado entre as partes o valor através de laudo pericial judicial.

Conforme restou esclarecido nos autos, em pesquisa feita ao Cartório de Registro Imóveis, mesmo não havendo qualquer registro imobiliário correspondente a área em questão, restou efetivamente constatado que o senhor ARLINDO MARTINS DA SILVA detinha
posse do imóvel
com IPTU registrado em seu nome, e mesmo sem estabelecer moradia no terreno, era responsável por sua limpeza e manutenção, sendo essa modalidade acolhida pelos Tribunais Superiores. A saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo:

Atlas, 2012, p. 808). 2. No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327.

2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 3. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader). 4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo. 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)".

3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou: "não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda".

4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação.

5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013). 6. O acórdão recorrido afirma que o acordo realizado abordou expressamente a posse. Eis excerto do voto condutor: "só constam instrumentos particulares de transmissão de posse [...] Não houve produção de prova pericial, pois a oferta da desapropriante foi aceita pelos desapropriados, e a sentença apenas homologou o acordo, observando, expressamente, tratar-se de demanda dirigida contra os possuidores (fls. 75/76)".

7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não caberia o exame da tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, para a análise da suficiência probatória da posse e para o reexame do acordo, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1717208/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 19/11/2018)

Assim, pelos fatos e fundamentos acima expostos, em remessa necessária,
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2022